Tribunal: STF
Processo: RE 1363467
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. VALIDADE DO ATO DE NEGATIVA DA INSCRIÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o diploma da autora já foi cancelado administrativamente, pelo órgão competente, razão pela qual não há como se determinar que o promovido proceda à sua inscrição. Condenou a parte autora em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.



    2. A teor do Decreto nº 9.235/2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, é atribuição do MEC analisar a efetiva regularidade do diploma outorgado à autora.



    3. Portanto, ao CRESS/CE compete tão somente a exigência de diploma válido expedido por estabelecimento de ensino oficialmente reconhecido. Precedentes.



    4. Entretanto, no caso sob análise, o diploma da autora já foi cancelado administrativamente, pelo órgão competente, razão pela qual não há como se determinar que o promovido proceda à sua inscrição no Conselho Regional de Serviço Social da 3ª Região do Ceará - CRESS/CE. Verifica-se, portanto, que as irregularidades, apontadas pelo promovido, como cometidas pela IES FACIG, foram objeto de apreciação no âmbito administrativo competente, o que resultou no descredenciamento da mesma junto ao MEC, bem como no subsequente cancelamento do diploma conferido à autora, que não é mais apto a instruir o pedido de inscrição profissional e registro da mesma junto ao Conselho promovido.



    5. Desta feita, a improcedência do pedido no sentido de assegurar a inscrição da postulante no referido Conselho é medida que se impõe.



    6. Apelação improvida. Honorários recursais de 1% sobre o valor da causa, mantidos sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XIII e XXXVI e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente